Tribunal: TJES
Processo: 5005865-52.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005865-52.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ILSON BORGES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. TERMO INICIAL NO ÚLTIMO DESCONTO. AUTENTICIDADE CONTRATUAL COMPROVADA. SAQUES REALIZADOS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra Sentença proferida pela 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito proposta em face de instituição financeira, voltados à declaração de inexistência de débito relativo a cartão de crédito consignado, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se há prescrição ou decadência da pretensão autoral relativa ao cartão de crédito consignado;
(ii) estabelecer se houve contratação válida do cartão consignado, apta a afastar a alegação de inexistência de relação jurídica e de responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a prescrição e a decadência porque, conforme jurisprudência consolidada do STJ, o termo inicial do prazo quinquenal e do prazo decadencial, em contratos de cartão de crédito consignado com descontos mensais, corresponde à data do último desconto, pois se trata de relação de trato sucessivo.

4. Reconhece-se que, alegada a inexistência de débito, incumbe ao réu comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 429, II, do CPC, além de estar presente relação de consumo, o que autoriza a inversão do ônus da prova (Súmula 297/STJ e art. 6º, VIII, CDC).

5. Conclui-se que o Banco comprovou a validade da contratação mediante: (a) termo de adesão ao cartão consignado com assinatura do autor em todas as folhas; (b) cédula de crédito bancário com autenticação eletrônica (hash, data, hora, IP e selfie); (c) registros de cinco saques efetivamente realizados pelo consumidor.

6. Considera-se que o próprio autor reconheceu suas assinaturas em audiência, afastando a alegação de desconhecimento das contratações.

7. Aplica-se o princípio da boa-fé objetiva e o pacta sunt servanda para afirmar que não houve ilicitude na conduta da instituição financeira.

8. Ausentes ato ilícito, dano e nexo causal, não se configuram danos morais ou materiais, devendo a improcedência ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O prazo prescricional e decadencial em contratos de cartão de crédito consignado inicia-se na data do último desconto, por se tratar de relação de trato sucessivo.

2. A comprovação da autenticidade contratual pelo fornecedor, inclusive com assinatura reconhecida pelo consumidor e registros eletrônicos válidos, afasta a alegação de inexistência de contratação.

3. Demonstrada a regularidade do contrato e dos saques realizados, não se configuram danos morais ou materiais decorrentes da operação.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 429, II; CDC, art. 6º, VIII e art. 27. Súmula 297/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.906.927/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 12/02/2021; TJES, AC 5013875-51.2022.8.08.0011, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 27/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5005865-52.2021.8.08.0011

APELANTE: ILSON BORGES

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Ilson Borges em razão da Sentença de Id 16352623, em que a MM. Juíza da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, em “
Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais, com Repetição de Indébito
” ajuizada em face de Banco BMG S/A, julgou improcedentes os pedidos autorais de ver declarada a inexistência do débito avindo de contrato de cartão de crédito consignado, a restituição dos valores descontados e, ainda, a condenação por danos morais.

Em Contrarrazões de Id
16352625,
a parte Apelada alega,
preliminarmente,
a prescrição do direito de indenização por danos morais e materiais do requerente e a ocorrência de decadência da pretensão autoral para pleitear a anulação do negócio jurídico, tendo em vista que o contrato foi firmado em maio 2016 e a ação foi ajuizada em outubro de 2021, isto é, em período superior a cinco anos.

Acerca do tema, é cediço que o termo inicial do prazo prescricional quinquenal da pretensão fundada em ausência de contratação de cartão de crédito consignado é a data do último desconto no benefício previdenciário.

Esse é o entendimento pacificado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARTIGO 27, CDC. INOCORRÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESVANTAGEM EXAGERADA. ILICITUDE. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. I. Na esteira da jurisprudência do e. STJ, “a contratação de empréstimo consignado é regida pelas normas da Lei Consumerista, sendo o prazo prescricional a ser aplicado o quinquenal, consoante disposto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor”, devendo-se salientar que
“o termo inicial da contagem do mencionado prazo é a última parcela descontada em folha de pagamento ou benefício previdenciário, uma vez que se trata de relação de trato sucessivo.”
(STJ; REsp: 1906927 CE 2020/0309753-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 12/02/2021) (...). (AC n. 5013875-51.2022.8.08.0011, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, j. 27/11/2023)
Sem grifos no original

O mesmo ocorre com o prazo decadencial. Isto porque a lesão ao consumidor se renova a cada desconto e, portanto, o termo inicial para ingressar com ação que visa a anulação de todo o contrato e a devolução das parcelas é justamente a data do último desconto.

A presente ação foi interposta em outubro de 2021, momento em que ainda ocorriam os descontos em folha de pagamento do benefício previdenciário, de modo que
não há que se falar em ocorrência de prescrição ou decadência
no caso dos autos.

No recurso de Id 16352624, a parte Apelante pugna pela reforma da sentença argumentando, em síntese, que não solicitou ou autorizou o empréstimo ou contratação de cartão de crédito consignado junto ao requerido, bem como que não há prova suficiente da validade da pactuação nos autos, de forma que esta ocorreu ilicitamente, fazendo jus o autor à indenização por danos morais e materiais.

Para tanto, afirma o autor ser aposentado e receber benefício previdenciário junto ao INSS e que
verificou a existência de descontos relativos a contrato de empréstimo consignado relacionado ao contrato de n. 12232529, o qual não fora solicitado ou autorizado junto ao Banco BMG. Alega, ainda, não ter recebido o mencionado cartão ou realizado qualquer saque com este.

É de comezinha sabença que, tratando-se de alegação de inexistência de débito, incumbe ao réu o ônus de provar a existência de relação jurídica válida, ensejadora da obrigação de pagar o empréstimo solicitado, nos termos do inciso II do art. 429 do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II – se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Ademais, a relação jurídica entabulada entre as partes é de consumo, à luz do que dispõe a Súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ): “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, o que possibilita a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

In casu
, restou efetivamente demonstrado pela instituição financeira a validade da contratação, mediante documento de “Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” (Id 16352124), em que consta a assinatura do autor em todas as folhas, bem como a cédula de crédito bancário de Id 16352125, referente à contratação de saque via cartão de crédito consignado, com autenticação eletrônica contendo
hash
, data e hora, endereço de IP e fotografia
selfie
do consumidor.

Ao contrário do que afirma o consumidor, ainda, há prova de que cinco saques foram realizados após firmado o contrato de cartão consignado (Id 16352126), nos valores de R$1.077,99 (um mil e setenta e sete reais e noventa e nove centavos), R$164,14 (cento e sessenta e quatro reais e quatorze centavos), R$200,90 (duzentos reais e noventa centavos), R$64,66 (sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) e R$315,51 (trezentos e quinze reais e cinquenta e um centavos).

Ressalta-se que o Apelante afirmou categoricamente, em audiência de instrução (Id 16352622), reconhecer as assinaturas no contrato, apesar de continuar a contestar a contratação em sede recursal.

Assim, a alegação de desconhecimento das contratações é contradita pelo reconhecimento de sua assinatura e pelos inúmeros documentos que comprovam a existência das operações.

Desse modo, o princípio da boa-fé objetiva, a força vinculante dos contratos (
pacta sunt servanda
) e o exercício regular do direito afastam a tese de ilicitude do requerido. Não se configuram, portanto, os pressupostos da responsabilidade civil, isto é, ato ilícito, dano e nexo causal, para a condenação por danos morais e materiais, uma vez que o Apelado provou a regularidade de sua conduta.

Impositiva, pois, a manutenção da Sentença que reconheceu a validade do contrato de refinanciamento firmado entre as partes e julgou improcedentes os pedidos autorais.

Logo,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Via de consequência, necessária a majoração da condenação em honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, e suspendo a exigibilidade, nos termos do §3º do art. 98 do CPC.

É respeitosamente como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.